Tribunal: TJBA
Processo: 8059171-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8059171-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO:JORGE RIBEIRO Advogado(s): JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CONHECIDO O RECURSO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo recorrido declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e de seguro de vida por caracterizar prática de venda casada, com fundamento no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista e de vida em contrato bancário, nas circunstâncias do caso concreto, configurou venda casada; (ii) saber se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores pagos a título de seguro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A validade da cobrança de seguro em contratos bancários deve observar a orientação firmada pelo STJ nos julgamentos dos Temas 972 e 973 dos recursos repetitivos. 5. Segundo o entendimento consolidado nesses precedentes é abusiva a contratação de seguro quando houver imposição ou restrição à liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora caracterizando-se venda casada. 6. No caso concreto, não foi produzida prova robusta de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha da seguradora ou de que a contratação do seguro era meramente facultativa e desvinculada da concessão do financiamento. 7. Diante da presunção de vulnerabilidade do consumidor e da ausência de demonstração inequívoca da facultatividade da contratação do seguro resta caracterizada a prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 8. Quanto à restituição dos valores, a decisão monocrática determinou a devolução na forma simples, afastando expressamente a aplicação da restituição em dobro. Assim, a insurgência do agravante quanto a esse ponto carece de objeto, porquanto a decisão recorrida já lhe foi favorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. 12. Tese de julgamento: “A cobrança de seguro prestamista e de seguro de vida em contrato bancário é abusiva quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor configurando-se venda casada nos termos do Tema 972 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Súmula 297/STJ; STJ, Tema 972 dos recursos repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8059171-88.2024.8.05.0001, agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e agravado JORGE RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .